Tribunal: TJMT
Processo: 1014641-50.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014641-50.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO PINHO DA SILVA - CPF: 699.547.631-04 (APELADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO PINHO DA SILVA - CPF: 699.547.631-04 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, além das custas e honorários advocatícios. O autor busca a majoração do dano moral, e o banco, a improcedência do pedido ou a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) saber se houve comprovação da origem da dívida que ensejou a negativação do nome da autora e (ii) se o valor arbitrado a título de dano moral é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

Não comprovada pela instituição financeira a origem do débito que motivou a negativação do nome da autora, conforme exigência do art. 373, inc. II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi majorado para R$ 7.000,00, em atenção às circunstâncias do caso e à capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da parte autora conhecida e provida para majorar o valor do dano moral. Apelação da ré conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem da dívida, configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a majoração do valor da indenização quando demonstrada a insuficiência do quantum fixado na sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, inc. II; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC no 9614/2010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível, j. 14.04.2010; TJMT, RAC no 27.423, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Cível, j. 03.08.2010.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos recursos de apelação cível interpostos por Sergio Roberto Pinho da Silva e Neon Fundo de Investimento em Direitos Creditorios 1, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente o aludido débito contestado, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante Neon Fundo de Investimento em Direitos Creditorios 1. alega, em suma, o exercicio regular do direito, ausencia de ato ilicito pela contratação válida, e, consequentemente a inexistência do dever de indenizar. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral.

Por outro lado, Sergio Roberto Pinho da Silva recorre pugnando pela majoração do dano moral.

Neon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 1
apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso da parte adversa. (id. 259848662)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, Neon Fundo de Investimento em Direitos Creditorios 1 pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso da parte adversa
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Sergio Roberto Pinho da Silva moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Neon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 1, aduzindo que teve seu nome negativado pelo réu junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão de um débito que desconhece.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistente o aludido débito contestado, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante Neon Fundo de Investimento em Direitos Creditorios 1. alega, em suma, o exercicio regular do direito, ausencia de ato ilicito pela contratação válida, e, consequentemente a inexistência do dever de indenizar. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral.

Por outro lado, Sergio Roberto Pinho da Silva recorre pugnando pela majoração do dano moral.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão acompanha a parte autora.

Isso porque, em que pese o Neon Fundo de Investimento em Direitos Creditorios 1 alegar a legalidade da negativação, verifico que não trouxe aos autos nenhuma comprovação da origem da dívida, ônus que lhe incumbia.

Destaco que nenhum documento juntado pela parte ré comprova de forma eficaz o vinculo entre as partes, tampouco a legalidade da cobrança do débito discutido nos autos. Diante disso, resta cristalino que a ré
não desincumbiu o ônus de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, logo, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Andou bem o magistrado a quo, ao consignar:

“
A ação foi ajuizada com base em inscrição do nome do requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito pelo requerido em razão do débito no importe R$ 2.006,86 (dois mil e seis reais e oitenta e seis centavos), decorrente do contrato no 0020111971.

Analisando os autos, verifico que a razão está com o requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito cobrado.

Isso porque, instaurado o contraditório com a citação do requerido, ele descurou de trazer aos autos o suposto contrato que teria dado origem a conta bancária perante o Neon Pagamentos S.A, bem como deixou de comprovar a relação
sub judice
.

Outrossim, os
prints
de telas

apresentados no id. 157265004, p. 09/10 e retiradas do sistema operacional do requerido não comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente.

A esse propósito:

"INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS (INTELIGÊNCIA DO ART. 6o INC. VIII DO CDC).
Reclamada que não apresentou qualquer documento assinado pela reclamante, nem cópia da gravação das ligações que pudessem demonstrar sua anuência na contratação dos serviços cobrados
. Além disso, também não demonstrou a licitude da tarifa na fatura da reclamante.
Ressalte-se que as telas de computador anexadas ao processo não servem como prova, podendo ser alteradas unilateralmente, ao talante da companhia
(...)." (TJ-PR - RI: 000037061201281601550 PR 0000370-61.2012.8.16.0155/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 10/02/2015, 1Âa Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2015).

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO COM DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – TELAS SISTÊMICAS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –DANOS MORAIS CONFIGURADO– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, relação de consumo de serviço de telefonia, serviço cancelado, faturas de cobrança de serviço não usufruído. 2.
Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.” (TJ-MT 10033791420218110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/09/2021)

Tampouco a foto de documento e
selfie
do requerente apresentadas no corpo da contestação comprovam a alegada pactuação do requerente perante a instituição financeira Neon Pagamentos S.A.

Ora, o requerido sequer demonstra que a suposta operação foi realizada com biometria, apresentação de documentos em aplicativo próprio, geolocalização e dados de IP, ônus que lhe incumbia, já que descabe ao autor fazer prova negativa.

Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações do requerido se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973.

Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e a ré têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “
o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”.

Portanto, havendo provas de que a parte autora não se beneficiou com os serviços prestados pelo requerido a dívida perde o seu caráter de exigibilidade, uma vez que indevida.

Diante disso, é de ser declarada a inexistência do débito, no importe R$ 2.006,86 (dois mil e seis reais e oitenta e seis centavos), decorrente do contrato no 0020111971.”
(id.259848655)

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 5.000,00 pelo dano moral, mostra-se insuficiente,
devendo ser majorada para R$7.000,00,
em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para majorar o dano moral para R$7.000,00, mantendo o restante incólume.

De outra banda, restando desprovido o recurso do Banco, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, sob o valor da condenação atendendo ao que dispõe o art. 85, §8o, do CPC.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Sergio Roberto Pinho da Silva e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo Neon Fundo de Investimento em Direitos Creditorios 1.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025